Tribunal: TJPA
Processo: 0808537-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808537-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE GOMES CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DO ATO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID. EVENTUAL VÍCIO SUPERADO CONSIDERANDO QUE A PRISÃO É DERIVADA DE NOVO TÍTULO. ALEGADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR TER SIDO DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO
A QUO
AO ACOLHER REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CUSTÓDIA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO COACTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR

NOS MOLDES DO ART.318, II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU EXTREMAMENTE DEBILITADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou a sua não realização, a fim de evitar o risco de contaminação;

2.

No que concerne à alegação de nulidade da prisão preventiva do paciente por ter sido decretada, de ofício, pelo juízo
a quo
, não merece prosperar, uma vez que consta nos próprios autos a representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em preventiva, no mesmo dia em que foi prolatado o decreto cautelar, em 07/08/2020 (doc. ID nº 3524752 – Pág. 1).

3.

Quanto à não reavaliação da custódia cautelar do coacto, verifica-se que o art.316 do CPP estabelece, em seu parágrafo único, que após a decretação da prisão preventiva, o juízo deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada. Ocorre que a prisão foi convertida em preventiva no dia 07/08/2020, portanto, ainda não houve o transcurso do referido prazo.

4.

Constata-se, por derradeiro, que o decreto preventivo encontra-se minimamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de conversão do flagrante em custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração criminosa. Narrou, o magistrado, os fatos que ensejaram a decretação da custódia e ressalvou que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, qual seja
3.353,3 g (três mil, trezentos e cinquenta e três gramas, três miligramas)
de maconha, descaracteriza o uso.
Assim sendo,
verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, os
fatos descritos como a quantidade considerável de droga apreendida, são suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto, a gravidade da conduta e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

5.

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto por ser integrante do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus,
pois apesar da defesa alegar gravidade no seu estado de saúde, por ser portador de tuberculose e por já ter sido acometido de meningite,
não há nos autos prova

pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja

extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 08 outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
HENRIQUE GOMES CASTRO
, acusado da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
de
Inquéritos Policiais da Comarca de Belém,
nos autos do processo criminal n.º 0011833-14.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06.08.2020, sendo a sua custódia convertida em preventiva, por ter, supostamente, cometido o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Alega o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a ilegalidade da prisão cautelar do paciente diante da não realização da audiência de custódia, e em face da prisão ter sido decretada de ofício pelo juízo
a quo
, contrariando o disposto no art.282 da Lei nº 13.964/19; da não reavaliação da custódia preventiva, nos termos do art.316 do CPP e da Recomendação nº 62 do CNJ; que é portador de tuberculose e já fora acometido de meningite, sendo integrante do grupo de risco de contágio do novo Coronavírus, ressaltando a situação precária de superlotação e ausência de equipe médica no estabelecimento prisional. Argumenta, por fim, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente e a presença de qualidades pessoais favoráveis. Pugna, assim, pela concessão liminar da Ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. Não juntou o decreto preventivo.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos do presente
writ
e da ação penal nº 0011833-14.2020.8.14.0401, que “
no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 18:30h, Policiais Militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas e, ao trafegarem pela Av. Bernardo Sayão, receberam “denúncia anônima” de que um indivíduo de prenome Henrique estaria em uma casa na Passagem Camapu, em posse de grande quantidade de droga, a qual estaria distribuindo no local. Diante de tais informações, a guarnição policial dirigiu-se ao local e, chegando na casa apontada, foram recebidos por uma senhora identificada como “LUANA”, a qual autorizou a entrada dos Policiais, que, já no interior do imóvel, encontraram o denunciado HENRIQUE GOMES CASTRO. Em seguida, realizaram buscas no local e encontraram no quintal um uma mochila, tipo estudantil, de tecido camuflado, de cor preta e cinza, embalada em um saco preto, contendo 09 (nove) tabletes de erva seca prensada, sendo 05 (cinco) maiores, acondicionadas em fita adesiva marrom, e 04 (quatro) menores, acondicionadas em papel alumínio, e mais 01 (uma) folha de papel branca com 05 (cinco) pequenas porções da mesma substância, com massa total de 3.353,3 g, (três mil, trezentos e cinquenta e três gramas, três miligramas), atestando positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “Maconha”. Na mesma ocasião, também foi encontrada a quantia de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) em espécie. Aduz a denúncia que, após a abordagem policial e a localização do material entorpecente e do dinheiro, o acusado HENRIQUE GOMES CASTRO confessou aos Policiais que a droga lhe pertencia. O paciente HENRIQUE GOMES CASTRO foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva, conforme decisão do M.M. Juízo da 1º Vara de Inquéritos Policiais exarada em 07 de agosto de 2020. O paciente, por intermédio de Defensor Público, no dia 25 de agosto de 2020, ingressou com pleito de revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, substituição por prisão domiciliar, alegando que não subsiste mais os requisitos autorizadores do decreto preventivo e a crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19
”. A denúncia foi protocolada em 08/09/2020, tendo o Juízo singular determinado a notificação do acusado, em 09/09/2020, para apresentar defesa prévia, por escrito, nos termos do Art. 55 da Lei 11.343/06, e vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito de revogação da segregação cautelar formulado em favor do acusado. Informou o magistrado que, no momento, os autos encontram-se na fase de notificação do réu, bem como aguardando remessa ao Ministério Público para fins de manifestação.

Eis a suma dos fatos.

DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

DA NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO

No que concerne à alegação de nulidade da prisão preventiva do paciente por ter sido decretada, de ofício, pelo juízo
a quo
, não merece prosperar, uma vez que consta nos próprios autos a representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em preventiva, no mesmo dia em que foi prolatado o decreto cautelar, em 07/08/2020 (doc. ID nº 3524752 – Pág. 1).

DA NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Quanto à não reavaliação da custódia cautelar do coacto, verifica-se que o art.316 do CPP estabelece, em seu parágrafo único, que após a decretação da prisão preventiva, o juízo deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada. Ocorre que a prisão foi convertida em preventiva no dia 07/08/2020, portanto, ainda não houve o transcurso do referido prazo.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que encontra-se minimamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de conversão do flagrante em custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração criminosa. Narrou, o magistrado, os fatos que ensejaram a decretação da custódia e ressalvou que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, qual seja
3.353,3 g (três mil, trezentos e cinquenta e três gramas, três miligramas)
de maconha, descaracteriza o uso.

Assim sendo,
verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, os
fatos descritos como a quantidade considerável de droga apreendida, são suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto, a gravidade da conduta e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

Conforme se observa, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ressalta-se, ainda, que, após detida análise, o magistrado entendeu pela manutenção da custódia, mesmo diante do cenário excepcional de pandemia do novo Coronavírus.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

DA DOENÇA GRAVE DO COACTO, INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID 19

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto por ser integrante do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus,
pois apesar da defesa alegar gravidade no seu estado de saúde, por ser portador de tuberculose e por já ter sido acometido de meningite,
não há nos autos prova

pré-constituída do alegado, e tampouco de que o paciente esteja

extremamente debilitado em sua saúde, conforme preceitua o art. 318, II do CPP.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2020